Tribunal: TJDFT
Processo: 0703574-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JUAN SANTIAGO DE JESUS contra decisão proferida nos autos do inventário, processo n. 0705558-77.2023.8.07.0019, por meio da qual foi indeferido o pedido de levantamento do FGTS de seu falecido pai, Vladimir Santiago de Maria. O Agravante e herdeiro alega, em síntese, que decisão ignorou informações novas sobre o saldo do FGTS e a situação financeira precária do herdeiro. Esclarece que o pedido de levantamento foi feito conforme o artigo 1o da Lei 6858/1980, que permite a liberação dos valores sem necessidade de inventário. Tece outras considerações. Pede, em liminar, a liberação dos fundos do FGTS e, no mérito, a confirmação a decisão. A liminar foi indeferida (Id. Num. 68526061). Sem contrarrazões. É a suma dos fatos. Em reexame ao juízo de admissibilidade recursal, verifica-se que a presença de óbice ao conhecimento do recurso. Da análise detida dos autos e dos fatos ora narrados, verifica-se que a questão principal objeto do presente recurso, qual seja, o levantamento de valores do FGTS, encontra-se preclusa, porquanto já analisada na decisão que antecede a decisão recorrida, constante do ID Num. 164365472 da Ação de Inventário n. 0705558-77.2023.8.07.0019, em tramitação na instância de origem. No caso, inicialmente, foi indeferido o pedido do agravante, em 11.7.23, tendo o MM. Juiz assinalado que "no bojo de um inventário, a concessão de tal medida requer extrema cautela, até porque não há até este momento sequer noção do patrimônio que integra o espólio, bem como comprovação de que não há outros herdeiros e/ou testamento, etc, a prudência deve permear qualquer decisão judicial". O Recorrente ciente de tal decisão apenas informou que apresentaria emenda à inicial e documentos no prazo que venceria em 24.8.23 (Id. Num. 165052787 do feito originário). Nova decisão foi proferida: "1. A parte autora formula pedido de reconsideração (ID 168606539) da decisão por meio da qual este Juízo indeferiu o pedido de tutela de urgência (ID 164365472). 2.Vale ressaltar que pedido de reconsideração e/ou novo pedido não constituem meio processual cabível para reforma de decisão. (...)." (Id. Num. 177448516) Renovado o pedido novamente, Sua Excelência asseverou: "Mantenho os fundamentos da decisão de Id. 164365472 quanto à reiteração do pedido de levantamento de valores" (Id. Num. 224428607). Os argumentos trazidos pelo recorrente em sede de agravo de instrumento apenas impugnam o indeferimento inicial do levantamento de valores depositados no FGTS. Assim, percebe-se que a impugnação trazida nesta via recursal consiste em mero pedido de reconsideração atinente a entendimento judicial outrora manifestado, contra o qual o agravante não se insurgiu no momento processual adequado, operando-se, assim, a preclusão temporal da matéria, visto que o pedido de reconsideração não suspende, não interrompe, tampouco reabre o prazo para a interposição de recurso. O prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis previsto no art. 1.003, caput e §5o, do CPC para impugnar a referida decisão que já havia tratado da matéria ora suscitada findou-se em agosto de 2023. Todavia, o presente recurso de agravo de instrumento foi interposto em 6.2.25, quando há muito transcorrido o prazo recursal. A esse respeito, colaciono precedentes deste e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. DECISÃO ANTERIOR. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. 1. Pedido de reconsideração não suspende, não interrompe, não renova nem reabre o prazo para a interposição do recurso. 2. Se o agravo de instrumento se volta contra decisão que manteve o conteúdo de decisão pretérita, era contra essa decisão que deveria ter se insurgido o recorrente, e não contra a que se limitou a manter a anterior, a essa altura já alcançada pela preclusão temporal. 3. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1661227, 07067478920198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2023, publicado no DJE: 24/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDUÇÃO DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NÃO INTERROMPE O PRAZO RECURSAL. PRECLUSÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A decisão que fixou os alimentos provisórios em favor da filha do agravante foi proferida no dia 23.04.2021. 2. Todavia, somente no dia 04.05.2022 é que o agravante peticionou nos autos de origem postulando a modificação da decisão, para diminuir o encargo alimentar para 30% (trinta por cento) sobre o salário mínimo vigente. 3. Assim, verifica-se que: a) o pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper o prazo para a interposição do recurso próprio, devendo a tempestividade recursal ser aferida com base na decisão primitiva; b) a parte optou por submeter novamente a matéria ao Juízo singular ao invés de ingressar com o recurso cabível, assumindo os riscos da preclusão; e c) os fundamentos que embasaram o pedido de reconsideração são os mesmos que ora foram suscitados no recurso em apreço. 4. Portanto, precluso está o direito do agravante de discutir, nesta instância processual, matéria não suscitada no momento oportuno (art. 507 do Código de Processo Civil). 5. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1622627, 07198298520228070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no PJe: 10/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PRÓPRIO. INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. 1. O pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo para a interposição dos recursos próprios. A não interposição, no prazo, de recurso próprio apto a atacar a decisão recorrida determina o reconhecimento da preclusão, o que impede a prática de outro ato com o mesmo objetivo em momento posterior. 2. Mostra-se intempestivo o agravo de instrumento que pretende a reforma de decisão anterior, a qual não foi objeto de recurso, mas somente de pedido de reconsideração. 3. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1423105, 07402928220218070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no DJE: 24/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, embora o agravante se insurja contra a decisão que manteve entendimento anterior, a questão referente ao levantamento de valores depositados em conta vinculada ao FGTS já estava alcançada pela preclusão temporal, e verificado que os fundamentos que embasaram o pedido de reconsideração são os mesmos suscitados no recurso em apreço, inviável o reexame da matéria, sobretudo porque mantido o entendimento pelo Juízo a quo quando proferida a decisão ora impugnada. Ante o exposto, não conheço do recurso (art. 932, III do CPC). Intime-se. Comunique-se. Brasília, 12 de março de 2025. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator